Tribunal: TJDFT
Processo: 0007534-35.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.

1. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, correta é a decisão que pronuncia o réu.

2. Não há que se falar em exclusão de qualificadora na hipótese de imputação de tipo penal praticado em sua forma simples, carecendo ao recorrente, por essa razão, interesse recursal para atacar a sentença de pronúncia neste particular.

3. Recurso em sentido estrito parcialmente conhecido e desprovido.